Tribunal: TJSP
Processo: 1108159-55.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – hipótese de concessão da benesse à apelante – modificação da situação financeira da apelante após a interposição do recurso – documentação trazida aos autos que é suficiente para fazer ver sua hipossuficiência financeira – concessão do favor legal na fase recursal que não isenta a apelante da condenação das verbas de sucumbência

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – hipótese de concessão da benesse à apelante – modificação da situação financeira da apelante após a interposição do recurso – documentação trazida aos autos que é suficiente para fazer ver sua hipossuficiência financeira – concessão do favor legal na fase recursal que não isenta a apelante da condenação das verbas de sucumbência imposta em 1o grau, nem do preparo que ela preferiu recolher – observação no sentido de que a isenção que só abrange encargos remanescentes, formados depois da interposição do apelo.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais e demais elementos dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado – prova oral e expedição de ofício à instituição financeira descabidas – objeção rejeitada.

EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – frequência às aulas no ano de 2012 reconhecida expressamente pela apelante por meio do pedido de desistência do curso em 2013 – propalado pagamento de mensalidades por meio de cheques que não foi demonstrado – pedido de rescisão contratual que se deu mesmo em 05 de março de 2013 e não em 05 de maio do mesmo ano – data a ser considerada para a formação do título executivo judicial – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108159-55.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAROLINA NERY, é apelado STARDUST LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Concedida a
gratuidade da justiça à apelante, deram provimento em parte ao recurso, com
observação, V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108159-55.2016.8.26.0100 - Voto 24075
2
VOTO No: 24075
APEL. No: 1108159-55.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. GUILHERME MADEIRA DEZEM
APTE.: CAROLINA NERY
APDA.: STARDUST LTDA-ME
JUSTIÇA
GRATUITA
PLEITEADA
DEPOIS
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO hipótese de concessão da
benesse à apelante
modificação da situação financeira da
apelante após a interposição do recurso documentação trazida
aos autos que é suficiente para fazer ver sua hipossuficiência
financeira concessão do favor legal na fase recursal que não
isenta a apelante da condenação das verbas de sucumbência
imposta em 1o grau, nem do preparo que ela preferiu recolher
observação no sentido de que a isenção que só abrange encargos
remanescentes, formados depois da interposição do apelo.
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
DESATE ANTECIPADO DA LIDE NÃO OCORRÊNCIA
provas documentais e demais elementos dos autos que eram
suficientes para que se desse o desate antecipado prova oral e
expedição de ofício à instituição financeira descabidas objeção
rejeitada.
EMBARGOS
MONITÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS frequência às aulas no ano de
2012 reconhecida expressamente pela apelante por meio do pedido
de desistência do curso em 2013 propalado pagamento de
mensalidades por meio de cheques que não foi demonstrado
pedido de rescisão contratual que se deu mesmo em 05 de março
de 2013 e não em 05 de maio do mesmo ano data a ser
considerada para a formação do título executivo judicial recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108159-55.2016.8.26.0100 - Voto 24075
3
Vistos.
Trata-se ação monitória originariamente ajuizada pela autora
S.R. Tecnologia Gerencial S/C LTDA. contra a ré Carolina Nery, com base em
contrato de prestação de serviços educacionais. Depois de ajuizada a ação, houve
cessão do crédito para a empresa Stardust Ltda.-ME, que passou a ocupar o polo
ativo. Em síntese, pleiteou-se a formação de título executivo judicial no valor de R$
97.343,53.
Os embargos monitórios foram acolhidos em parte. A
formação do título executivo judicial se deu em valor menor que o pretendido
(sentença de fls. 175/176, complementada a fls. 186 em sede de embargos de
declaração).
Inconformada, a embargante interpôs apelação (fls. 188/200).
Arguiu objeção preliminar de cerceamento de defesa por conta julgamento
antecipado da lide. Disse da necessidade de produção de prova documental e oral,
bem como de expedição de ofícios para obtenção de microfilmagem dos cheques
emitidos por sua mãe para pagamento das mensalidades, uma vez o pleito
administrativo não foi atendido pela instituição financeira. No mais, dentre outros
argumentos, sustentou que enviou e-mail à apelada para rescisão do contrato em
05/03/2013 e não em 03/05/2013. A confusão de datas se deu por conta de o sistema
do seu computador se encontrar configurado no padrão americano. Nada deve à
apelada com relação às mensalidades de 2012, pagas por meio de cheques emitidos
por sua mãe, cujas cópias não teve acesso porque a instituição financeira não as
entregou. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de serem
acolhidos seus inconformismos.
Em resposta (fls. 205/215), a apelada basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
Depois da interposição da apelação, a embargante pleiteou a
concessão da gratuidade processual (fls. 232/235 e 237/261).
Havia oposição ao julgamento em sessão virtual pela apelante.
Contudo, a fls. 280, ela retirou a objeção anterior, manifestando-se expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108159-55.2016.8.26.0100 - Voto 24075
4
pelo pronto julgamento do recurso em sessão virtual.
A apelante se opôs ao julgamento virtual, porque seu
procurador pretendeu realizar sustentação oral.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o,
231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Passa-se, então, ao seu exame.
A hipótese é de concessão dos benefícios da justiça gratuita
pleiteados pela apelante em 2o grau, uma vez que os elementos dos autos se
coadunam com o estado de hipossuficiência financeira por ela alegado e demonstrado
posteriormente à interposição do apelo.
Infere-se da documentação trazida pela apelante, consistente
na cópia da certidão de nascimento de sua filha (fls. 237), cópias das carteiras de
trabalho dela e do marido (fls. 238/241 e fls. 242/252), bem como da declaração de
imposto de renda do ano de 2018 (fls. 254/260) que não dispõe de recursos
financeiros para suportar as despesas processuais.
Feita a prova da necessidade, a apelante faz jus ao favor legal.
Não obstante, consigne-se que a concessão do benefício da
justiça gratuita na fase recursal não isenta a apelante das verbas de sucumbência nas
quais foi condenada em 1o grau, nem do preparo recursal que ela preferiu recolher.
Nesse sentido:
“1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o
entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita,
conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais
anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores
pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior
deferimento da benesse. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”
(AREsp no 909.951/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, j. em 22.11.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108159-55.2016.8.26.0100 - Voto 24075
5
Destarte, por conta do benefício ora concedido, a apelante está
isenta do pagamento de eventuais encargos remanescentes, formados depois da
interposição do apelo. E só.
Cerceamento de defesa não houve.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo
330 do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo
740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o
final de dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase
processual seguinte que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108159-55.2016.8.26.0100 - Voto 24075
6
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente na
hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa.
A documentação trazida com os embargos e os demais elementos dos autos eram
suficientes para que se desse o desate antecipado, sem que isso implicasse qualquer
violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
A apelante disse que pretendia produzir prova oral “para fins
de comprovação da manifesta desorganização da instituição apelada, com o
agravante da falta de transparência durante o curto período em que os serviços
foram efetivamente executados e pela prestação de informações equivocadas e
desencontradas à apelante, além de seu descontrole administrativo” (fls. 190). A
prova para a referida finalidade, à evidência, era de todo impertinente. Em nada
interferia na existência ou não do crédito perseguido na presente monitória, pelo que
a designação de audiência de instrução acabaria por ter mero cunho procrastinatório.
Se a apelante pretendia comprovar o pagamento das
mensalidades escolares referentes ao ano de 2012 por meio da microfilmagem das
respectivas folhas de cheques que disse ter entregado à apelada, cabia a ela
providenciar os documentos, obtendo-os diretamente com a instituição financeira, o
que não comprovou ter feito. Anote-se que não havia qualquer dificuldade para tanto,
uma vez que a mãe da apelante supostamente emitente dos cheques pelo óbvio
teria fácil acesso à própria conta corrente.
Quanto ao mais, destacou-se na sentença de acolhimento
parcial dos embargos monitórios: “Da análise dos autos, verifica-se a presença de
controvérsia na obrigação de pagar ou não pelos serviços prestados pela autora,
ora embargada, no que diz respeito a serviços educacionais. Alega a embargante
que encerrou seu vínculo com a empresa a partir de 2012, portanto não deveria ser
responsabilizada pelos pagamentos a partir desta data. Razão lhe assiste. Da
análise dos autos, verifico que houve a manifestação de vontade da embargante em
rescindir o contrato de serviços educacionais contraído junto à embargada (fls.
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108159-55.2016.8.26.0100 - Voto 24075
7
142), mesmo que esta não seja a forma prevista em contrato (cláusula 12, §3o, fls.
35). Houve a inequívoca manifestação da vontade de rescindir a avença, sendo que a
embargada não nega que dela tenha tomado o respectivo conhecimento através da
mensagem eletrônica de fls. 142, lídima em seus termos. Não há, de outro norte,
prova de frequência posteriormente a esse período. As mensalidades devidas à
embargada, portanto, são as constantes até 05/05/2013, considerando a data do
pedido de rescisão contratual. (...) Há, ainda, que ser abatido o montante de R$
980,00, comprovadamente pago pela embargante à embargada em 06/05/2012 (fls.
143). O adimplemento em relação às demais parcelas não está comprovado e, sendo
incontroversa a relação contratual e a prestação dos serviços, devem ser suportadas
pela embargante”.
De fato, conforme consignado pelo i. magistrado de 1o grau, a
apelante nada provou com relação ao pagamento das mensalidades referentes ao ano
de 2012, apesar de ter expressamente reconhecido que frequentou as aulas naquele
ano. É o que se depreende da troca de mensagens havida com a apelada na qual
solicitou o cancelamento do curso (fls. 142). Tal prova era de fácil produção pela
apelante. Ela poderia ter exibido as cópias dos recibos de pagamento que seriam
entregues pela apelada em contrapartida ao recebimento das mensalidades ou, então,
pela cópia da microfilmagem das respectivas folhas de cheques ditas entregues em
pagamento. Disso a apelante descurou.
Além disso, a apelante não impugnou as listas de presença
trazidas pela apelada, nas quais constam suas assinaturas ao longo do ano de 2012
(fls. 39/60).
O ônus de demonstrar que o pagamento do débito era da
apelante, eis que fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos
moldes do artigo 373, II do C.P.C.
Em verdade, o provimento parcial do recurso se dá apenas para
o fim de se reconhecer que o pedido de rescisão contratual considerado válido na r.
sentença se deu mesmo em 05 de março de 2013 não em maio , como alegado pela
apelante.
As cópias dos e-mails de rescisão contratual se encontram a
fls. 142 e 185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108159-55.2016.8.26.0100 - Voto 24075
8
A mensagem de fls. 142 foi aberta em página de padrão norte-
americano, no qual a indicação da data pelo sistema se dá com o mês precedendo o
dia. Por isso, a data de encaminhamento da mensagem foi consignada pelo sistema
com essa formatação: 03/05/13. Na mensagem de fls. 185
que reproduz a
mensagem de fls. 142 a data foi informada por extenso: 05 de março de 2013.
Claro, pois, o equívoco.
Destaque-se que se a mensagem tivesse sido mesmo
encaminhada em maio e não em março, a apelada não teria a menor dificuldade de
fazer prova a respeito.
Corolário, o acolhimento parcial dos embargos monitórios é
mantido, porém, com maior extensão da que foi dada em 1o grau. Considera-se como
a data de rescisão contratual para a formação do título executivo judicial o dia 05 de
março de 2013 e não 05 de maio do mesmo ano.
Por fim, não há majoração de honorários em vista do
provimento parcial do apelo.
Nesses moldes, concedida a gratuidade da justiça gratuita à
apelante, com observação a respeito do caráter “ex nunc” do benefício, dá-se
parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator